Tribunal: TJMT
Processo: 1010893-21.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1010893-21.2021
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S. A.
AGRAVADA: DORALICE DE MATOS PRAEIRO ALVES.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S. A. visando reformar a decisão proferida pelo Juízo 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais n.o 1029777-09.2020.8.11.0041, movida por DORALICE DE MATOS PRAEIRO ALVES, afastou a prejudicial de prescrição, declarou o feito saneado e determinou a intimação das parte para especifiquem as provas que ainda pretendem produzir.
Nas razões recursais, embora haja indicação de recebimento no efeito suspensivo, não há fundamentação específica realizada em caráter de urgência; assim, notifique-se o r. Juízo a quo para tomar conhecimento da interposição deste recurso, bem como informar se foi proferida nova decisão que interfira no julgamento deste.
Intime-se a parte agravada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender pertinente.
Após, colha-se o r. parecer da Procuradoria Geral de Justiça (Idoso).
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR